Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712350-23.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA MARIA PINTO ROCHA RECORRIDO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, defiro o prazo de 48 horas para a recorrente acostar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica ou procuração outorgada ao advogado, com poderes específicos (art. 105 CPC). (e) Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito